Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739410-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. RECORRIDA: JUVENICE PEREIRA DOS REIS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A SEGURADORA POR TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CDC. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. O colendo STJ estabeleceu que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo seguros de vida, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). 3. Ainda que exista no contrato cláusula que permita o cancelamento automático do seguro em caso de inadimplemento, há a necessidade da constituição em mora, antes de exclusão da cobertura. 4. Tendo em vista que o seguro foi contratado em 1997 e houve a inadimplência por apenas um (1) ano, e visando preservar a boa-fé e a função social do contrato, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, de modo a reconhecer o direito da beneficiária ao recebimento da indenização securitária. 5. Apelo provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397, 476, 757, 759, 760, 763, 771, 776 e 781, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso em exame, ao argumento de que houve o cancelamento regular do contrato por inadimplemento, em virtude de o segurado ter deixado de pagar as parcelas do contrato pelo período de um ano; c) artigo 1o, §2o, da Lei n. 6.899/1981, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da demanda. Acrescenta que, em se tratando de renovações sucessivas, deve incidir a correção a partir da última data em que foi renovado o seguro. Colaciona julgado da Corte Superior em reforço à sua tese. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, com exclusividade, em nome do advogado VALDINEY OLIVEIRA, OAB/DF 47.063. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 397, 476, 757, 759, 760, 763, 771, 776 e 781, todos do Código Civil e 1o, §2o, da Lei n. 6.899/1981. Isso porque a decisão colegiada, quanto à necessidade de constituição do segurado em mora ante da exclusão da cobertura, bem como no tocante ao termo inicial para a incidência da correção monetária, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ÍNDOLE ABUSIVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não é "abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte" (REsp 1.569.627/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1436042/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/6/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VÍCIO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULAS N. 83 E 620 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 632 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o vício não solucionado no julgamento dos embargos de declaração. 2. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ). 3. "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula n. 620/STJ). 4. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n. 632/STJ). 5. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829871/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, infimar a conclusão da turma julgadora de que “A apelante/beneficiária efetuou o depósito das parcelas do seguro em atraso referentes ao período de 07/2010 a 06/2011 (ID no 5738484 - Págs. 1/2). A corretora, no entanto, recusou o depósito e informou que o seguro estava cancelado desde 05/10/2010, em razão da falta de pagamento (ID no 5738484 - Pág. 5).” (ID Num. 11147360 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e do patrono da recorrida VALDINEY OLIVEIRA, OAB/DF 47.063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017